Tribunal: TJSP
Processo: 1027788-86.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da questão foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da Turma Julgadora, que levou em consideração a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal para tanto.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.